Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003138-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 27.107.920/0001-60 (APELANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cheque

prescrito. Perda dos atributos cambiários. Discussão da
causa debendi
. Possibilidade. Oponibilidade de exceções pessoais.
Legítima s
ustação do pagamento do cheque. Plena ciência do portador. Embargos monitórios acolhidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou o pedido monitório improcedente, sob o fundamento de que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento do cheque que lastreia a pretensão injuntiva por inadimplemento do negócio subjacente
.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em definir se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, o portador do cheque tem direito de exigir o valor nele constante de forma desvinculada ao negócio jurídico subjacente

ou se
lhe
é
oponível
exceções pessoais relativas ao inadimplemento da relação contratual
.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória fundada em cheque prescrito prescinde da menção à relação jurídica subjacente, mas admite, em embargos monitórios, ampla discussão acerca da
causa debendi
, cabendo ao réu/emitente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (Súmula 531/STJ).

4. Em razão da prescrição, o cheque não mais ostenta as características cambiárias inerentes ao título de crédito, sendo que a pretensão monitória se funda
no próprio negócio subjacente, assim, comprovada a legitimidade da sustação do pagamento do cheque, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
a Vara
Cível
da
C
omarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação
Monitória
(Proc. no
1003138-12.2024.8.11.0041
), ajuizada pel
o
apelante
em face de
DANILO BATISTA DA SILVA
,
julgou o pedido
imp
rocedente
por entender que o conjunto probatório é
satisfatório
em
demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento do
s
cheque
s

objeto
s
da lide
por inadimplemento do negócio subjacente, assim como
afastar a caracterização d
a

autor
a
como terceir
a
portador
a
do título de boa-fé
, na medida em
que
a prova dos autos favorece a alegação de que “
os títulos foram entregues à empresa autoracomo garantia de operação entre esta e Ivanilson, evidenciando a inexistência de relação obrigacional válida entre a empresa autora e o embargante
”
(cf. Id. no
353398393
).

A

apelante
alega qu
e a

“
sentença recorrida partiu de premissas jurídicas equivocadas ao afastar a exigibilidade dos cheques que embasam a ação monitória, desconsiderando a natureza cambial do título e relativizando, de forma indevida, os princípios da autonomia e abstração que regem os títulos de crédito
”, tendo em vista que,
uma vez
emitido e
posto em circulação, o título
se desprendeu d
o negócio subjacente a sua emissão
, deixando de
se submete
r
às exceções pessoais
havidas entre
o emitente e
endossante
; queixa-se, no mais, de que “
a sentença atribuiu relevância excessiva
às
alegações de ilicitude da operação subjacente, chegando a mencionar a existência de prática conhecida como
‘
agiotagem
’, c
ontudo, inexiste nos autos qualquer prova robusta ou decisão judicial que reconheça a ocorrência de ilícito capaz de contaminar a obrigação cambial
”.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido monitório (cf. Id. no
353398397
).

O

apelado
ofert
a
contrarrazões
junto ao
Id. no
353398399
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória possui procedimento especial de processo de
conhecimento,
tendo por
objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo
(CPC,
art. 700
,
caput
),

assim, ao
instruir o processo com cópia d
os

dois
c
heque
s
emitid
os
pelo réu/apelado e definir a
quantia
de
R$
291.862,49

como a devida,
a
autor
a
/apelante satisfez os requisitos legais específicos exigidos à sua admissão, afinal,
“é
admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
”

(
STJ,
Súmula no
299
)
, e,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (
STJ,
Súmula no 531).

Sucede que,
ainda

que
a
autor
a/apelante
/portador
a
não precis
e
mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque,
“
nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a
causa debendi
, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
860.470/SP,
relator
Ministro Moura Ribeiro, julgado em 23/05/2017,
DJe
05/06/2017)
.

A propósito:

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A fundamentação inequívoca sobre fatos e teses esgota a prestação jurisdicional e torna insubsistentes alegações de omissão e motivação deficiente que, na realidade, evidenciam mero inconformismo com o resultado.

2. A dispensa de menção ao negócio subjacente (Súmula 531 e Tema 564 do STJ) refere-se ao ajuizamento da monitória, mas não impede a discussão da causa debendi nos
embargos, especialmente quando o cheque não circula e perde seus atributos cambiários.

3. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.187.682/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
‘
Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
’
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.653.948/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024). Incidência, na hipótese, das disposições do verbete n. 83 da Súmula desta Casa.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.129.758/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

Na sentença, acolhendo a objeção levantada pelo réu/apelado nos embargos monitórios, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por UNICAR Locadora de Veículos EIRELI - ME contra Danilo Batista da Silva, alegando ser credora do réu no valor de R$ 200.000,00, representado por duas cártulas de cheque de R$ 100.000,00 cada, cujos vencimentos ocorreram em 28 de setembro de 2021 e 28 de outubro de 2021.

É incontroverso nos autos que os títulos de crédito (dois cheques no valor de R$ 100.000,00 cada) foram emitidos em nome do embargante, Danilo Batista da Silva, tendo sido apresentados à compensação e devolvidos, o que ensejou o ajuizamento da presente ação monitória por parte da empresa
Unicar
Locadora de Veículos EIRELI – ME. Contudo, a despeito da presunção de legitimidade dos
cheques, é também incontroverso que o embargante não manteve qualquer relação jurídica direta com a empresa autora, tampouco contratou, adquiriu ou utilizou qualquer serviço ou bem oferecido por esta.

De maneira elucidativa, o embargante trouxe aos autos, sob ID. 149091357, notificação extrajudicial formalizada perante instituição bancária, pela qual se determinou a sustação dos cheques em razão de desacordo comercial. Trata-se de manifestação expressa do emitente dos títulos, no sentido de que o débito objeto da cártula era indevido, revelando a inexistência de obrigação legalmente exigível. A motivação de “desacordo comercial”, referida na notificação, indica precisamente que o embargante jamais reconheceu a dívida, desde o momento anterior à propositura da ação, o que já fragiliza, desde a origem, a pretensão monitória.

Reforçando essa tese, foram anexadas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (ID. 149093867), nas quais se evidencia que o verdadeiro devedor da obrigação era o Sr. Ivanilson de Oliveira
Festi
, terceiro estranho à relação processual, que figura nas conversas como interlocutor direto da empresa autora, inclusive em tratativas de quitação do valor dos cheques mediante depósitos realizados por terceiros. É possível constatar, nas conversas, que a própria autora tem plena ciência de que Danilo Batista da Silva apenas figurava formalmente nas cártulas, sem ter qualquer envolvimento direto na relação negocial ou contratual subjacente.

A clareza dessas conversas é inequívoca. Ali, se discute a entrega e a substituição dos cheques, bem como as condições de pagamento dos valores pactuados, sempre com Ivanilson como parte ativa nas tratativas, enquanto Danilo sequer é mencionado como responsável ou interlocutor. Tal circunstância, devidamente comprovada nos autos, corrobora com firmeza a alegação de que os títulos foram entregues à empresa autora como garantia de operação entre esta e Ivanilson, evidenciando a inexistência de relação obrigacional válida entre a empresa autora e o embargante.

A robustez dessa linha probatória é reforçada pelo teor da audiência de instrução e julgamento realizada sob ID. 208597259, na qual foi colhido o depoimento do informante Ivanilson de Oliveira
Festi
. Ao ser inquirido, o informante confessou expressamente que os cheques foram entregues por ele à autora, como
parte de operação que consistia na troca de cheques com cobrança de valores superiores ao nominal – prática reconhecida e popularmente conhecida como
‘
agiotagem
’
.

Esse depoimento foi prestado sob compromisso legal, em ambiente processual solene, com presença das partes e oportunidade de contraditório, não havendo qualquer sinal de falsidade ou má-fé. A firmeza de Ivanilson ao admitir sua condição de real devedor, bem como o contexto de operação financeira não formalizada, desprovida de respaldo contratual, converte-se em elemento fulcral para a demonstração de que a autora jamais poderia ter ajuizado ação contra Danilo, sabedora que era da origem dos títulos e da ausência de vínculo jurídico com o embargante.

Corroborando tais elementos, também foi colhido, na mesma assentada, o depoimento do preposto da autora, o qual, instado a esclarecer a origem dos valores e da dívida, revelou desconhecimento sobre a efetiva contratação que teria originado os cheques. Declarou que houve uma espécie de “troca de cheques”, mas não apresentou qualquer lastro documental ou contratual que vinculasse diretamente Danilo à empresa autora. Essa ausência de prova negocial entre as partes destrói qualquer resquício de presunção de legitimidade da obrigação.

A conduta da autora, ao acionar judicialmente o embargante com base em títulos cuja origem sabia ser alheia a ele, atenta contra os princípios da boa-fé e da lealdade processual. A pretensão monitória foi lastreada em cártulas recebidas em operação sabidamente irregular, utilizada como meio de coação para forçar a quitação de dívida contraída por terceiro, o que é juridicamente inadmissível.

Importa ainda frisar que, mesmo após a autora ter sido cientificada de que os cheques foram sustados por desacordo comercial, e de que Danilo não era o real devedor, conforme consta nas mensagens trocadas com Ivanilson, persistiu em demandar contra o embargante, optando por ignorar as evidências que desmontavam sua narrativa inicial. Tal conduta revela não apenas a má-fé, mas o uso indevido do processo judicial para tentativa de enriquecimento indevido.

A análise detida dos autos permite concluir, de forma inequívoca, que os cheques foram emitidos sem causa jurídica legítima, ou melhor, foram emitidos com
causa jurídica ilícita, uma vez que instrumentalizavam prática de concessão de crédito à margem do sistema bancário, com garantias pessoais simuladas e sem respaldo contratual. Situação essa que compromete frontalmente a exigibilidade dos títulos e impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

Ademais, chama atenção o fato de que não há qualquer documento juntado pela autora que comprove entrega de valores a Danilo, tampouco contrato assinado, nota promissória, comprovante de repasse de valores, recibo ou qualquer outro elemento mínimo capaz de evidenciar a existência de um vínculo obrigacional entre as partes. A ausência total de prova nesse sentido não pode ser suprida pela mera existência dos cheques.

(...)

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que a obrigação cambial, embora autônoma, não subsiste diante da ausência ou da ilicitude da causa subjacente, quando comprovada em juízo. No caso em tela, a ilicitude da causa – agiotagem – foi confessada, documentada e confirmada por diversos meios de prova colacionados aos autos.

De outro lado, o comportamento processual do embargante foi coerente e uniforme desde o início da demanda: apresentou embargos sustentando inexistência de relação com a autora; requereu produção de prova oral; juntou notificações de sustação e provas eletrônicas; produziu prova testemunhal convergente. A narrativa do embargante se manteve íntegra e foi amplamente confirmada pelas demais provas dos autos.

Dessa forma, não se trata de mera exceção pessoal à obrigação cambial. Trata-se, com maior gravidade, de uma obrigação fundada em operação financeira simulada, com repasse de cheques sem causa legítima, ausência de vínculo contratual e tentativa de forçar judicialmente o adimplemento de uma dívida que sequer existia entre as partes. A pretensão monitória, nessa perspectiva, é não apenas indevida, como abusiva.

Conclui-se, portanto, que o embargante logrou êxito em desconstituir integralmente a higidez dos títulos executados, demonstrando com robustez documental e testemunhal que não é o devedor da obrigação que se pretende cobrar.
Os cheques foram entregues por terceiro, sem ciência ou anuência do embargante quanto ao uso que deles seria feito, e foram usados em contexto de negociação ilícita, com conhecimento da autora. Por todo o exposto, a improcedência da ação monitória impõe-se como medida de justiça, e os embargos devem ser julgados integralmente procedentes.
”

Leitura dos autos mostra que os
cheque
s
objeto
s
da lide fo
ram
emitido
s em

28.09.
20
21 e
28.
10
.2021
(cf. Id. no
241081698
), enquanto
a presente demanda só veio a ser proposta em
30
.
0
1.202
4
, cuidando-se, pois, de monitória fundada em cheque prescrito, daí porque
, repito,
“
nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito” (STJ - Quarta Turma
-

Resp
no
926.312/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 20/9/2011
)
,
ou, em outras palavras, “
em razão da prescrição do título de crédito, a pretensão fundar-se-á no próprio negócio subjacente, inviabilizando a propositura de ação de execução
”
(
STJ -
Terceira
Turma
-

Resp
no
1
.
69
.
968/RO,
relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2019
), p
or isso, não se aplica à espécie
o
s

princípios
da autonomia e/ou abstração próprios a
o
direito cambiário
, o que, por si só, impõe a pronta rejeição desta insurgência recursal, cujo fundamento central é o de
desvincula
ção
d
o
s
cheque
s à
causa debendi
, isto é, do negócio subjacente à sua emissão, afinal,
com a prescrição
executiva
do
s
título
s
e a desnaturação d
as respectivas
características cambiárias, o
s
cheque
s

nada mais
são
do que
princípio de prova d
o negócio
jurídic
o
ao qual se vinculam
e a pretensão aqui deduzida, em última instância, funda-se no próprio
no negócio
jurídico
subjacente
.

No mesmo
sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou.

3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.

Precedentes.

5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão.

6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais.

7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título.

8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(
EREsp
n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022)

Logo
,
considerando que
, em relação ao negócio subjacente, a
autora/apelante
se limita a balbuciar que a prova testemunhal não é suficiente para respaldar a conclusão pela prática de agiotagem e nem tem o condão de “afastar
a
exigibilidade do título nem para descaracterizar a obrigação assumida pelo emitente
”, nada dizendo acerca de todos os demais elementos fáticos e probatórios citados na sentença, em especial não dando
comba
te à
proposição sentencial de que a prova dos autos mostra que a sustação dos cheques se deu de forma legitima por conta
“desacordo comercial”,
já que demonstra que o emitente “
jamais reconheceu a dívida, desde momento anterior à propositura da ação
”, e, mais importante, comprova, através das trocas de mensagens por meio do
aplicativo WhatsApp
, cuja validade e idoneidade não foi contestada nos autos, que “
o verdadeiro devedor da obrigação era o Sr. Ivanilson de Oliveira
Festi
, terceiro estranho à relação processual, que figura nas conversas como interlocutor direto da empresa autora, inclusive em tratativas de quitação do valor dos cheques mediante depósitos realizados por terceiros
”,
é impositivo concluir pelo desprovimento do apelo, uma vez que, nesse ponto, de tão vagas, as razões recursais sequer chegam a devolver ao conhecimento desta instância revisória matéria suficiente para, em abstrato, subsidiar a reforma da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
, e,
em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
.

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026